Tribunal: TJPA
Processo: 0801900-82.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801900-82.2024.8.14.0032

APELANTE: EDMUNDO REBELO REZENDE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES E FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDMUNDO REBELO REZENDE contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor sustenta a ocorrência de desfalques, ausência de aplicação de rendimentos e falha na administração de conta vinculada ao PASEP, alegando que somente teve ciência inequívoca das irregularidades após o acesso aos extratos analíticos e microfichas da conta em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta individualizada do PASEP; e (iii) determinar se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, considerando o entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ acerca do termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente o fundamento central da sentença relativo ao reconhecimento da prescrição, mediante argumentação voltada à aplicação da teoria da actio nata subjetiva e do Tema 1.150/STJ.

A mera reprodução parcial de argumentos anteriormente deduzidos na petição inicial não caracteriza ausência de dialeticidade quando há enfrentamento direto da ratio decidendi da sentença recorrida.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas envolvendo alegadas falhas na administração de contas individualizadas do PASEP, inclusive desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

A controvérsia não versa sobre discussão de índices normativos de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, mas sobre suposta má gestão operacional da conta individualizada atribuída ao Banco do Brasil.

A pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ações indenizatórias fundadas em desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP.

O saque integral da conta PASEP do autor ocorreu em 12/03/2010, circunstância que inaugurou o prazo prescricional decenal, exaurido em 12/03/2020.

O ajuizamento da ação em 09/10/2024 ocorreu após o decurso do prazo prescricional, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a alegada ciência posterior obtida mediante acesso aos extratos analíticos da conta em 2024.

A observância dos precedentes firmados em recursos repetitivos é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo a aplicação do Tema 1.387/STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas individualizadas do PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

A pretensão indenizatória fundada em desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada à conta individualizada do PASEP, conforme o Tema 1.387/STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos não afasta a incidência da prescrição quando já transcorrido o prazo decenal contado do saque integral da conta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 487, II, e 927, III. CC, arts. 189 e 205. CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Lei Complementar nº 08/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 23.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EDMUNDO REBELO REZENDE contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o feito com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega o Apelante que ajuizou a demanda originária com o objetivo de obter o ressarcimento das diferenças de cotas relativas à conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, em razão da suposta má gestão da instituição financeira quanto à aplicação de correção monetária, juros e demais rendimentos incidentes sobre os valores depositados. Sustenta que o Banco do Brasil, na qualidade de administrador do Pasep, deixou de observar os índices de atualização monetária e de prestar informações claras e adequadas acerca da movimentação da conta individualizada.

Afirma que foram juntados à petição inicial extratos e microfichas da conta Pasep nº 1.006.960.565-0, os quais demonstrariam inconsistências nas movimentações financeiras, especialmente o desaparecimento do saldo SATU de 18/08/1988 e o posterior reaparecimento do montante como “saldo histórico” no demonstrativo eletrônico disponibilizado a partir de julho de 1999. Aduz que inexistem informações detalhadas acerca da aplicação dos índices de correção monetária sobre os valores depositados.

Sustenta que a responsabilidade pela administração das contas individualizadas do Pasep compete ao Banco do Brasil, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar nº 08/1970, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, argumenta pelo descabimento de eventual alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, asseverando que a demanda não versa sobre índices de correção definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre falha na prestação do serviço bancário, consistente em saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos na conta Pasep. Invoca o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao Pasep.

Aduz, ainda, que não há falar em incompetência da Justiça Estadual ou em litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, uma vez que a pretensão deduzida decorre de suposta má gestão atribuída exclusivamente à instituição financeira.

No tocante à sentença recorrida, afirma que o magistrado singular reconheceu a prescrição sob o fundamento de que o saque do saldo existente na conta Pasep ocorreu em 12/03/2010, enquanto a ação somente foi ajuizada em 09/10/2024, ultrapassando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O decisum consignou que o termo inicial da prescrição corresponderia à data em que o titular tomou conhecimento dos alegados desfalques na conta vinculada ao Pasep.

Insurge-se o Apelante contra tal entendimento, sustentando que a sentença contrariou o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, especialmente no que se refere à aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. Defende que o prazo prescricional somente teve início quando obteve acesso aos extratos e microfichas da conta Pasep, o que teria ocorrido em setembro de 2024, ocasião em que tomou ciência inequívoca dos alegados desfalques e da extensão dos prejuízos sofridos.

Sustenta que não existiam elementos que lhe permitissem identificar eventual irregularidade no momento do saque realizado em 2010, haja vista a ausência de transparência e de prestação de informações por parte da instituição financeira. Afirma que somente após o recebimento dos extratos detalhados foi possível constatar a suposta ausência de aplicação dos índices de atualização monetária e juros previstos na legislação de regência.

Em reforço, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria da actio nata subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito.

Argumenta, ainda, pela necessidade de inversão do ônus da prova, diante da relação de consumo existente entre as partes, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela incidência da responsabilidade civil objetiva do Banco do Brasil, fundada na teoria do risco criado e no artigo 14 do CDC.

Sustenta que o Banco do Brasil não comprovou a regularidade da administração da conta Pasep, tampouco demonstrou a correta aplicação dos índices de atualização monetária, juros e demais rendimentos incidentes sobre os valores depositados. Afirma que os documentos acostados evidenciam desfalques e inconsistências nas movimentações financeiras da conta vinculada ao Pasep.

Defende, também, a ocorrência de danos morais, ao argumento de que a insuficiência do saldo disponibilizado no momento do saque teria frustrado legítima expectativa de percepção de valores compatíveis com os longos anos de serviço público prestados. Requer indenização no valor de R$ 10.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação originária, a fim de condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 44.514,15, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça, a prioridade de tramitação processual e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O
Banco do Brasil
apresentou
contrarrazões
alegando que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconhecida a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral. Afirma que a demanda versa sobre alegados desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao Pasep, cujo saque integral ocorreu em 12/03/2010, sendo a ação ajuizada apenas em 2024.

Preliminarmente, a parte recorrida suscita a
ausência de dialeticidade recursal
, argumentando que o Apelante limitou-se a reproduzir os fundamentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta aos artigos 1.010, III, e 932, III, do CPC. Requer, assim, o não conhecimento do recurso de apelação.

Ainda em sede
preliminar, o Banco do Brasil suscita sua ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que atua apenas como mero depositário e administrador operacional das contas individuais do Pasep, sem ingerência sobre os índices de atualização monetária, distribuição de resultados ou gestão estrutural do fundo, atribuições estas conferidas ao Conselho Diretor do Fundo Pasep e à União Federal.

Aduz que, após a unificação dos programas PIS e Pasep pela Lei Complementar nº 26/1975, a gestão do fundo passou a competir ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, motivo pelo qual eventual discussão acerca de índices de atualização monetária deveria ser direcionada contra a União Federal. Invoca, nesse contexto, o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ para defender que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por demandas que pretendam modificar os índices de correção monetária aplicáveis às contas Pasep.

No mérito, sustenta que a sentença recorrida observou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, segundo o qual o saque integral do principal da conta Pasep constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação indenizatória decorrente de alegados desfalques, ausência de rendimentos ou falha na prestação do serviço.

Argumenta que o STJ fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. Sustenta que o precedente possui efeito vinculante, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

Afirma que os documentos constantes dos autos demonstram que o saque integral da conta Pasep ocorreu em 12/03/2010, razão pela qual a pretensão autoral estaria prescrita desde 12/03/2020.

Em reforço, cita julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1.387 do STJ para reconhecer a prescrição em demandas semelhantes envolvendo contas Pasep.

Aduz, ainda, que a parte autora descumpriu o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.300, relativo à distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo contas Pasep. Sustenta que compete ao participante comprovar os saques realizados por meio de crédito em conta ou pagamento em folha, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

Argumenta que os documentos necessários à comprovação dos alegados prejuízos, como contracheques, recibos salariais e extratos bancários, encontram-se sob posse da própria parte autora, inexistindo obrigação do Banco do Brasil em produzi-los. Afirma, assim, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC.

Sustenta, igualmente, a inexistência de relação de consumo entre as partes, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC. Afirma que o Banco do Brasil atua por imposição legal na administração operacional do Pasep, não havendo relação contratual típica de consumo entre a instituição financeira e os titulares das contas vinculadas.

No mérito propriamente dito, a parte recorrida sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, argumentando que as atualizações monetárias aplicadas às contas Pasep observaram rigorosamente os índices previstos na legislação pertinente, incluindo ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme os respectivos períodos históricos.

Afirma que muitos autores de ações revisionais envolvendo Pasep desconsideram fatores relevantes para a composição do saldo final, tais como a interrupção dos depósitos após a Constituição Federal de 1988, os saques anuais de rendimentos, os juros de 3% ao ano previstos em lei e as conversões monetárias ocorridas ao longo do tempo.

Sustenta que os valores existentes na conta da parte autora decorreram da correta aplicação da legislação específica do Fundo PIS-Pasep, inexistindo qualquer irregularidade na administração dos recursos. Aduz, ainda, que eventual expectativa frustrada quanto ao valor final disponível não configura, por si só, indício de falha na prestação do serviço.

Impugna a planilha de cálculos apresentada pela parte autora, afirmando que os critérios utilizados seriam incompatíveis com a legislação aplicável ao Pasep e desconsiderariam os índices oficiais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Sustenta que a metodologia empregada utiliza índices indevidos, juros compostos e critérios sem respaldo legal.

Requer, subsidiariamente, a realização de prova pericial contábil para aferição da regularidade dos cálculos apresentados pela parte autora e da evolução do saldo da conta Pasep.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, sustenta que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de ensejar reparação extrapatrimonial. Argumenta que não houve demonstração de efetiva violação à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da parte autora.

Defende que o dano moral não se presume na hipótese dos autos e depende de prova concreta do prejuízo extrapatrimonial, o que não teria ocorrido no caso em análise.

Por fim, requer o
desprovimento integral do recurso de apelação
, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito. Requer, ainda, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB/RJ 110.501.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – id. 24179641.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminares arguidas pelo Banco do Brasil

- Da Ausência de Dialeticidade Recursal

Preliminarmente, não merece acolhimento a arguição de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Banco do Brasil em contrarrazões, porquanto as razões de apelação apresentadas pela parte recorrente observam integralmente os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, notadamente a exposição dos fatos e do direito, bem como a demonstração específica dos fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença.

Com efeito, verifica-se da leitura das razões recursais que o apelante impugnou diretamente o fundamento central da sentença, consistente no reconhecimento da prescrição decenal da pretensão deduzida em juízo. A sentença recorrida concluiu que o prazo prescricional teve início na data do saque do PASEP, ocorrido em 12/03/2010, reconhecendo a consumação da prescrição em 12/03/2020.

Em contrapartida, a insurgência recursal desenvolveu argumentação específica voltada justamente à desconstrução dessa premissa jurídica adotada pelo juízo a quo, sustentando que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, nos moldes do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, defendendo que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu após a obtenção dos extratos analíticos da conta PASEP em setembro de 2024.

A peça recursal, portanto, não se limitou à mera reprodução da petição inicial, como equivocadamente alegado pelo recorrido. Ao revés, promoveu impugnação direta e objetiva à ratio decidendi da sentença, indicando expressamente o desacerto da conclusão adotada pelo magistrado singular acerca do marco inicial da prescrição, bem como apontando suposta violação aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se, ademais, que o recorrente dedicou capítulos específicos à controvérsia prescricional, discorrendo sobre o alcance do Tema 1.150 do STJ, a aplicação da teoria da actio nata subjetiva e a alegada inexistência de prova de ciência inequívoca anterior à obtenção dos extratos bancários. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o enfrentamento específico dos fundamentos utilizados na sentença recorrida, satisfazendo plenamente o princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais deixam de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, hipótese que não se verifica no presente caso, em que houve clara insurgência contra o reconhecimento da prescrição e contra a interpretação conferida ao Tema 1.150/STJ.

Outrossim, ainda que parte da fundamentação recursal reproduza argumentos anteriormente expendidos na petição inicial, tal circunstância, por si só, não conduz ao não conhecimento do recurso, sobretudo quando demonstrado que houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença. A repetição de teses anteriormente defendidas não caracteriza ausência de dialeticidade quando o recorrente evidencia, de forma clara, as razões pelas quais entende equivocada a decisão recorrida.

Assim, estando devidamente delimitado o objeto da insurgência recursal, com exposição coerente dos fundamentos de fato e de direito voltados à reforma do decisum,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a rejeição da preliminar suscitada pelo Banco do Brasil.

Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Banco do Brasil, igualmente não merece prosperar a tese defensiva, porquanto dissociada da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Banco do Brasil sustenta que atua como mero depositário das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer responsabilidade pelos índices de atualização monetária ou pela gestão estrutural do fundo, defendendo, assim, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Todavia, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 afastou expressamente tal entendimento ao estabelecer, de forma vinculante, que:

“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

A controvérsia submetida ao crivo do STJ distinguiu precisamente duas hipóteses jurídicas distintas: a primeira relacionada à discussão acerca dos critérios normativos de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a legitimidade passiva pode recair sobre a União; e a segunda referente às falhas operacionais, desfalques, saques indevidos, ausência de créditos e má gestão das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, situação em que a legitimidade passiva é atribuída ao Banco do Brasil, na qualidade de agente administrador das contas.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão autoral não se limita à mera insurgência contra índices oficiais de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP. Ao contrário, a demanda foi ajuizada com fundamento em alegadas irregularidades na administração da conta individualizada do autor, notadamente desfalques, ausência de correta aplicação dos rendimentos e inconsistências nos registros financeiros constantes dos extratos da conta vinculada.

Inclusive, nas próprias razões de apelação, o recorrente delimita claramente a causa de pedir ao afirmar que a controvérsia decorre da “má gestão e desídia” do Banco do Brasil quanto à administração da conta individualizada do PASEP, imputando à instituição financeira falha na prestação do serviço e ausência de adequada contabilização dos valores depositados.

Ademais, o próprio Tema 1.150/STJ, invocado pelo recorrido, foi categórico ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil exatamente nas hipóteses em que se discutem desfalques, saques indevidos e falhas na operacionalização das contas vinculadas ao PASEP, como ocorre na presente demanda. Desse modo, revela-se contraditória a tentativa da instituição financeira de utilizar precedente vinculante em sentido diametralmente oposto à tese que pretende sustentar.

Importa salientar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.895.936/TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou que o Banco do Brasil, na condição de administrador das contas individualizadas do PASEP, responde pelas falhas decorrentes da prestação do serviço bancário relacionado à manutenção, movimentação e contabilização dos valores vinculados às contas dos participantes do programa.

A propósito, a sentença recorrida reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil ao reproduzir a tese firmada no Tema 1.150/STJ, consignando que a instituição financeira possui legitimidade para responder por demandas envolvendo falha na prestação do serviço relacionada às contas vinculadas ao PASEP.

Não bastasse isso, a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios tem reiteradamente afirmado que o Banco do Brasil responde diretamente pelas alegadas irregularidades concernentes à operacionalização das contas PASEP, sobretudo quando a pretensão envolve ausência de créditos, desfalques ou falha na administração das contas individualizadas, hipótese distinta daquela em que se busca exclusivamente discutir os índices oficiais de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Portanto, considerando que a causa de pedir deduzida na inicial está relacionada à alegada falha na gestão da conta individualizada do PASEP e à ausência de correta administração dos valores vinculados ao autor, resta plenamente configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos exatos termos da tese vinculante firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco do Brasil
.

Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

No mérito, contudo, a apelação não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória deduzida por EDMUNDO REBELO REZENDE em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão de alegados desfalques e má gestão de valores vinculados à conta individualizada do PASEP.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição decenal, ao fundamento de que o autor efetuou o saque do valor existente em sua conta PASEP em
12/03/2010
, tendo ajuizado a demanda apenas em
09/10/2024
, isto é, mais de 14 anos após o saque.

A controvérsia deve ser solucionada à luz do
Tema Repetitivo nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
, no qual se firmou a tese de que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Desse modo, superou-se, para essa hipótese específica, a necessidade de demonstração de ciência inequívoca posterior do titular acerca dos supostos desfalques, adotando-se critério objetivo para o termo inicial da prescrição: a data do saque integral do principal.

No caso concreto, o extrato analítico anexado aos autos demonstra que o saque do principal ocorreu em
12/03/2010
, com indicação de pagamento por aposentadoria e saldo final zerado. Tal circunstância também foi expressamente consignada na sentença.

Assim, considerando que o prazo aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, a pretensão do autor extinguiu-se em
12/03/2020
. Como a ação somente foi ajuizada em
09/10/2024
, impõe-se reconhecer que, à época da propositura, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que o prazo prescricional teria início apenas quando da obtenção dos extratos analíticos em 2024, pois tal tese não subsiste diante da orientação vinculante posteriormente firmada pelo STJ no Tema 1.387, que atribuiu ao saque integral do principal a aptidão para deflagrar a contagem do prazo prescricional.

Ressalte-se que, nos termos do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos devem ser observados pelos juízes e tribunais, razão pela qual a aplicação do Tema 1.387/STJ é medida impositiva.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026